Tribunal: TJDFT
Processo: 0738485-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738485-90.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: DIEGO GONCALVES MARQUES D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Hélio Fausto de Souza Junior contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID de origem 140097038) que, em cumprimento de sentença proposto por Diego Gonçalves Marques, deferiu penhora sobre a integralidade dos proventos de aposentadoria recebidos pelo executado no mês de setembro do presente ano. Em suas razões recursais (ID 41238567), o agravante esclarece que o exequente, em busca do crédito perseguido, requereu penhora via Sisbajud, a qual veio a recair sobre a integralidade dos proventos recebidos pelo agravante a título de aposentadoria do órgão pagador Ministério da Infraestrutura. Salienta que apresentou impugnação à penhora recaída sobre os proventos, ocasião em que o exequente alegou que o executado seria empresário e, por este motivo, a referida constrição não interferiria em sua subsistência. Aduz que o magistrado proferiu decisão concitando o ora agravante a fornecer extrato bancário referente à integralidade do mês em que sobreveio a penhora. Alega pronto atendimento à decisão, no dia 22/9/2022. Na oportunidade, afirma ter acostado o extrato da sua conta corrente do mês de setembro de 2022, mês em que ocorreu o bloqueio. Destaca que “Embora devidamente comprovada a natureza salarial da verba e que foi penhorada a integralidade do valor percebido pelo Executado, sobreveio r. decisão, ora agravada, indeferindo a impugnação e mantendo a penhora da integralidade da aposentadoria do Agravante, sob o fundamento de que o Executado também seria empresário; não teria juntado o extrato integral da sua conta corrente relativo ao mês em que ocorreu o bloqueio; teria recebido “pix” de valor diverso, o que demonstraria ter o Agravante outros créditos na mesma conta corrente.” Sobre o ponto, afirma: “embora o Agravante seja sócio da empresa executada, não há qualquer atividade ou funcionamento da empresa, de modo que não retira nenhum lucro da empresa. Além disso, foi juntado o extrato integral da sua conta corrente no mês de setembro, quando ocorreu o bloqueio, até o dia 22.09.2022 (dia da juntada da petição) e o valor de R$ 50,00 transferido por pix no dia 19.09.2022 foi de sua companheira para pagamento de pacote de serviços, visto que foi penhorada a integralidade da sua remuneração”. Entende ser de rigor a reforma da decisão agravada, por contar apenas com a sua aposentadoria para manutenção e sobrevivência, mormente em consideração do caráter salarial dos proventos que foram penhorados em sua integralidade no mês de setembro. Adiante, o agravante assevera que deixou de juntar o extrato integral do mês de setembro, tal como indicado pelo Juízo de origem, porquanto quando cumpriu a decisão ainda não havia transcorrido todo o mês. Alega que juntou o extrato no dia 22/9/2022, já que a penhora ocorreu em 1/9/2022. Afirma que a juntada da declaração do imposto de renda, por ocasião do recurso, é apta a comprovar que o agravante somente recebe proventos pagos pelo Ministério da Infraestrutura. Suscita que não há qualquer recebimento de lucro auferido da sociedade que integra. Aduz que, embora esta prossiga ativa perante a Receita Federal, não mais está em atividade. Assim que, pontua ter a decisão agravada se baseado em meras suposições de que o agravante receberia valores além dos proventos pagos pelo Ministério da Infraestrutura. Suscita a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, por força do art. 833, IV, do CPC, bem como pela disposição constante do art. 7o, X, da Constituição Federal, a qual assegura a proteção dos salários. Pontua que a hipótese do caso concreto não se coaduna com a exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que excepciona a impenhorabilidade da verba salarial nos casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia e nas importâncias acima de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Afirma já existirem outras penhoras antecedentes que recaem sobre 35% (trinta e cinco por cento) dos proventos de aposentadoria do agravante, razão pela qual não haveria que se falar em possibilidade de penhora de percentual da remuneração do agravante. Por fim, o agravante indica a presença inequívoca dos requisitos da tutela provisória, para atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Requer, portanto, a atribuição do efeito suspensivo recursal para determinar a imediata suspensão do levantamento da penhora recaída sobre a integralidade da aposentadoria recebida pelo agravante. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando o pedido liminar. Preparo recolhido (ID 41249879). Registre-se ter sido o presente recurso distribuído para esta Relatoria em virtude da prevenção indicada na certidão de ID 41249938. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Isso porque, os documentos juntados nos autos indicam que, de fato, o bloqueio de valores recaiu sobre a integralidade dos proventos de aposentadoria auferidos pelo agravante no mês de setembro de 2022 (ID 41238567 – p. 3). Ocorre que, demonstrada a inexistência de outros recebimentos salariais na conta do executado até o dia do cumprimento da decisão judicial que determinou a apresentação do extrato bancário, em 19/9/2022 (ID 137666202 da origem). Diante disso, verifica-se que não há nos autos elementos suficientes para assegurar que o agravante possui outra renda, de maneira que a penhora integral sobre os seus proventos não viesse a afetar a sua dignidade e subsistência. Sabe-se que, nos termos art. 833, IV, do CPC, o provento de aposentadoria ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC[1]. Cumpre demonstrar o entendimento desta 2a Turma Cível, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÕES NÃO DEMONSTRADAS. 1. Há, no Código de Processo Civil, previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor que não excede cinquenta (50) salários mínimos para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1628297, 07261357020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, da análise inicial dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, ante a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do executado. No que tange ao segundo requisito, igualmente, existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista a natureza alimentar da verba constrita, o que demonstra a sua essencialidade e necessidade de proteção. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 833 (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .